Tribunal: TJSP
Processo: 2307369-98.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Alegação de nulidade da r. sentença por ausência de citação de corréu. Matéria que deve ser veiculada por ação anulatória (querela nullitatis insanabilis), não por ação rescisória. Inadequação da via eleita. Ilegitimidade ativa da autora para arguir nulidade que não lhe aproveitaria. Ausência de litisconsórcio necessário. Carência de ação evidenciada. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Alegação de nulidade da r. sentença por ausência de citação de corréu. Matéria que deve ser veiculada por ação anulatória (querela nullitatis insanabilis), não por ação rescisória. Inadequação da via eleita. Ilegitimidade ativa da autora para arguir nulidade que não lhe aproveitaria. Ausência de litisconsórcio necessário. Carência de ação evidenciada. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.